Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE A JUSTIFICAR A REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante sustentou sua irresignação na alegação de que é permitido à operadora de planos de saúde coletivos, vigentes há mais de doze meses, o cancelamento unilateral e imotivado, desde que comunicado ao contratante com sessenta dias de antecedência. De fato, a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê, em seu artigo 23, que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. E a Resolução Normativa 509, em seu Anexo I, estipula que: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.” Em cumprimento aos preceitos normativos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral.
2. No entanto, apesar da previsão contratual e da aparente regularidade da denúncia unilateral, quando se passa à análise da documentação juntada aos autos até o momento, não é possível concluir que se procedeu a prévia notificação regular com 60 dias e comunicando o intento de rescindir o contrato com sessenta dias de antecedência.
3. Desta feita e até que se realize a devida instrução do processo em momento próprio, assegurada a ampla defesa e o contraditório, deve prevalecer a decisão que determinou o restabelecimento do contrato.
4. Quanto ao pedido de redução das astreintes, a pena cominatória tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ou seja, ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a determinação judicial, considerada sua finalidade persuasória. Importa salientar que, embora a recorrente possa sofrer a multa em caso de recalcitrância, seu montante poderá ser revisto a qualquer momento e seu recebimento efetivo fica postergado ao trânsito em julgado da sentença. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória e quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstre desproporcional. Muito embora, no caso, não se verifica a desproporcionalidade a justificar a revisão pretendida.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.